Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE PONTUAÇÃO AO RESULTADO FINAL. NOTA DO ENADE. CÔMPUTO AUTOMÁTICO. REGRA EDITALÍCIA. NÃO OBSERVADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exigem-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Os requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame.
3. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
4. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 31/8/2020).
5. No caso, o edital prevê expressamente que, para ser considerada a faixa de classificação da faculdade de origem no Enade, o candidato deve anexar o boletim de desempenho. A agravante admite que não apresentou o documento, o que contraria a regra editalícia. Ausente, portanto, a probabilidade do direito.
6. Recurso conhecido e não provido.